Tribunal: TJDFT
Processo: 0739035-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. DOIS EPISÓDIOS ESPAÇADOS NO TEMPO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, com pena fixada em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, substituída por restritiva de direitos, por atos consistentes na colocação de dispositivo de rastreamento no veículo da vítima e, posteriormente, no lançamento de tinta vermelha no mesmo automóvel.
2. Sustenta a impetração a atipicidade da conduta, por ausência da elementar de reiteração, sob o argumento de que os episódios ocorreram em momentos distintos, separados por lapso superior a dois meses, e que, por isso, configurariam atos isolados, insuficientes à subsunção ao tipo penal em comento.
3. A Turma Recursal afastou a tese defensiva ao concluir, com base no conjunto probatório, que a conduta do paciente se revestiu de reiteração suficiente à caracterização do delito, diante do impacto psicológico gerado na vítima e da ameaça à sua esfera de privacidade, reconhecendo, assim, a materialidade e autoria delitivas.
4. Inexistente ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder na decisão proferida pela Turma Recursal, não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de indevida ampliação da competência revisora do Tribunal de Justiça sobre decisões de Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas se admite a impetração contra acórdão de Turma Recursal nos casos excepcionais em que evidenciado constrangimento ilegal manifesto, hipótese não verificada nos autos.
6. Ordem conhecida e denegada.